Tribunal: TJSP
Processo: 2084233-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Demonstrado que parte dos valores bloqueados em conta são recebidos a título de benefício de aposentadoria, de rigor o reconhecimento de sua impenhorabilidade, liberando-se o restante em favor do credor. Recurso parcialmente provido.